Tribunal: TJSP
Processo: 1010189-12.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Ausência de impugnação específica quanto à cobrança de tarifas. Recurso genérico e não conhecido nesse ponto. Artigo 1.010, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. Cerceamento. Inocorrência. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Ausência de impugnação específica quanto à cobrança de tarifas. Recurso genérico e não conhecido nesse ponto. Artigo 1.010, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. Cerceamento. Inocorrência. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal para a prática a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Possibilidade no presente caso. Não incidência, em tese, da limitação prevista no Decreto 22.626/33 e art. 192, § 3.o da CF/88. Quantia cobrada a título de seguro afastada. Recurso parcialmente provido.